Tribunal: STF
Processo: HC 228233
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Valerio Ribeiro dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO WRIT, TENDO EM VISTA QUE AS PRETENSÕES FORMULADAS ENCONTRAM ÓBICE NA FIRME JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravante não impugnou os fundamentos constantes da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula n. 182/STJ. 



    2. Agravo regimental não conhecido.



    (HC 816.849 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, o reconhecimento do tráfico privilégio (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), a fixação de regime prisional mais brando (semiaberto) e a detração da pena. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que as pretensões formuladas pela parte impetrante não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Ademais, ainda que superado referido óbice, razão não assistiria à parte impetrante.



    Da análise dos autos, verifico que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso manteve o afastamento do tráfico privilegiado e a fixação do regime fechado com fundamento na valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, no que se refere ao regime prisional, com base na quantidade de drogas apreendidas. Confira-se fragmento de referido acórdão (com meus grifos):



    Na terceira fase, a minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável, pois o apelante VALERIO RIBEIRO DOS SANTOS registra condenação anterior caracterizadora de maus antecedentes (Código 600956/Rondonópolis), consoante fundamentação lançada na primeira fase da dosimetria, de modo que não preenche os requisitos legais para incidência dessa causa de diminuição (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º).



    [...]



    Ausentes causas de aumento, mantém-se as penas definitivas do apelante VALERIO RIBEIRO DOS SANTOS, pelo tráfico de drogas, em 5 (cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 570 (quinhentos e setenta) dias-multa, preservado o regime inicial fechado em razão dos maus antecedentes e da considerável quantidade de drogas – aproximadamente 5,5kg de cloridrato de cocaína e 100g de pasta-base – (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, § 3º).



    Destaque-se, que no âmbito do Supremo, é firme a orientação no sentido de que a presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para o afastamento da causa de diminuição atinente ao tráfico privilegiado (HC 118.533, ministra Cármen Lúcia). Ilustram essa ótica os precedentes representados pelos seguintes trechos: 



    […] 3. Na hipótese, considerado o não preenchimento de um dos requisitos objetivos, porquanto o paciente ostenta maus antecedentes, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 (HC 159.027-AgR/RS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 23.11.2018).



    (HC 194.013 AgR, ministra Rosa Weber - grifei) 



    […] 4. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante em razão da existência de maus antecedentes e reincidência. 



    (HC 203.290 AgR, ministro Edson Fachin - grifei) 



    Esta Suprema Corte assentou, ainda, que o fato de haver circunstância judicial desfavorável constitui justificativa apta para determinar-se regime mais gravoso (HC 169.658 AgR, ministro Edson Fachin; HC 179.399 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325 AgR, ministra Rosa Weber; HC 186.098 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e RHC 174.290 AgR, ministro Luiz Fux).



    Desse modo, não vislumbro ilegalidade na dosimetria da pena ou na fixação do regime fechado.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se 



Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente